Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004430-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO RAZUK NETO - CPF: 051.260.461-44 (ADVOGADO), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA - CPF: 005.945.051-78 (PACIENTE), ROBERTO RAZUK NETO - CPF: 051.260.461-44 (IMPETRANTE), DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA - CPF: 005.945.051-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RENATA DIAS SANTANA TICIANEL (VÍTIMA), ROBERTO DE JESUS SANTANA (VÍTIMA), ELIZA DIAS CEZAR SANTANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004430-29.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RAZUK NETO
PACIENTE: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E FALSA IDENTIDADE – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados à paciente, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas menos gravosas, porém, mais invasivas que as anteriormente estabelecidas – em especial, a não aproximação das vítimas, a monitoração eletrônica e a fixação de fiança –, oportunizando a ela nova chance de findar as ameaças e perseguição direcionadas às vítimas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004430-29.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RAZUK NETO
PACIENTE: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Razuk Neto, em favor de Daiane Paula Santana da Silva, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça [art. 147,
caput
, do CP], de perseguição [art. 147-A do CP], e de violência psicológica contra a mulher [art. 147-B do CP], e também de falsa identidade [art. 307 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta.

Aduz o impetrante que a liberdade da paciente não representa perigo, uma vez que ela possui residência fixa e trabalho lícito na cidade de Campo Grande/MS.

Salienta que o mandado de prisão foi expedido em 18/1/2022, e cumprido em 10/3/2022, destacando que neste período findou o conflito entre a vítima e a paciente.

Argumenta que, quando a requerente descumpriu medida cautelar imposta no processo n. 1005691-42.2021.8.11.0007, foi decretada sua prisão preventiva, sem antes lhe impor outra mais branda.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, requerendo, ao final, a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004430-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente,
Daiane Paula Santana da Silva
, foi denunciada pela prática dos crimes de ameaça [art. 147,
caput
, do CP], de perseguição [art. 147-A do CP], de violência psicológica contra a mulher [art. 147-B do CP], e também de falsa identidade [art. 307 do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória
[1]
:

“
Fato 01
. Entre
28/09/2021
e
13/01/2022
, através de mensagens e áudios encaminhados pelas redes sociais e aplicativo de mensagens pertencentes às vítimas e a terceiros, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

perseguiu

reiteradamente
a sua prima paterna
,

Renata Dias Santana Ticianel
, seu tio materno
Roberto de Jesus Santana
e a esposa deste,
Eliza Dias César Santana
(no ambiente doméstico e familiar, portanto), ameaçando-lhes a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades ou privacidade (art. 147-A do CP - Perseguição/Stalking, em concurso material com art. 147-A, § 1o, II, c.c. art. 121, § 2o-A, I do CP, por 2 vezes);

Fato 02
. Com a conduta acima narrada, entre os dias
28/09/2021
a
13/01/2022
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

causou sério dano emocional às vítimas

Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna, e sua tia por afinidade
Eliza Dias César Santana
, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento destas, mediante ameaças, constrangimentos, humilhações, ridicularizações, causando-lhes prejuízo à saúde psicológica (art. 147-B do CP, por duas vezes, c.c. art. 69 do CP);

Fato 03
. Nos dias
29/09/2021, 30/09/2021 e 11/01/2022
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
atribuiu-se
falsa identidade
para causar dano às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
ao criar perfis na rede social Facebook com o nome
‘Renata Puta’
e no Instagram com os nomes
‘@renataputanocio’
e
‘@faveladacornapedinterenataputa’

utilizando as fotos das vítimas
, realizando publicações com legendas contendo cunho difamatório, perturbando suas esferas de liberdades ou privacidade (art. 307 do Código Penal, por três vezes, em concurso material);

As ameaças e ofensas caracterizadoras da perseguição e do dano emocional são resumidas a seguir, em 21 (vinte e um) eventos:

Evento 1
. No
28/09/2021
, por volta das 18h27min, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

ameaçou causar mal injusto e grave
às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘eu vou te pegar, você e sua mãe, eu te prometo, vadia, vocês duas vão me pagar e caro, se prepara, que agora você vai pagar vadia eu vou acabar com a sua raça e se prepara que eu vou dar um pau em você e na cachorra da sua mãe, agora eu vou pegar as duas tirar o couro (...) eu mato você, eu mato você, se prepara, desta, filha, ninguém vai te proteger, eu vou pegar você e a vagabunda da tua mãe te prepara você vai levar pau e muito vagabunda cadela no cio prepara vagabunda que eu vou te pegar’
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP) – fl. 01 do relatório anexo;

Evento 2
. No
30/09/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp
para a testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

ameaçou causar mal injusto e grave
às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘você e sua mãe são duas cadelas imundas traiçoeiras
você merece ser estuprada e morta! Sua mãe espancada até a morte!
Gente? Vadias! Isso sim, o dia que vocês me provocarem eu enterro as duas’
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP) – fl. 02 do relatório anexo;

Evento 3
. No
30/09/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
ao ofendido
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘todo mal que a cadela no cio da sua filha e a pilantra da sua esposa planejaram irão pagar eu juro a você,
vai ser com fome, tortura e morte, aqui se faz aqui se paga (...) minha defesa é matar com requinte de crueldade, Louca?
Justiceira, mexeu comigo leva, eu pareço mosca morta, só pareço (...)
a gente advoga pro pcc, traficantes, rapidinho ela ia virar kenga do tráfico
(...) eu não sou o que pareço ser, não tenho medo de nada e sou impetuosa (...) ela e a Eliza vão pagar (...) eu vou tirar o couro das duas’
- (art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP) – fl. 03 do relatório anexo;

Evento 4
. No dia
01/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para o ofendido
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes
‘sua esposa é uma vagabunda e mendiga, folgada cara de pau, sua filha uma cadela no cio, invejosa, eu vou tirar o couro das duas’
(art. 147 do CP, por 2 vezes, c.c. art. 70 do CP) – fls. 04 do relatório anexo;

Evento 5
. No dia
04/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para o ofendido
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes
‘se você ou qualquer pessoa passar na minha frente, pode ter certeza que eu não vou perdoar e a filha da puta da cadela no cio da sua filha vai pagar, e a vagabunda da sua esposa vai pagar ou eu não me chamo Daiana (...) você tem disposição? Porque agora o pau vai torar pro lado de vocês (...) agora eu quero ver como você vai reagir ao que eu vou fazer, quem mexe comigo nunca sai de boa, sua filha vai levar um pau, mais um pau, eu vou deixar uma marquinha nela para ela saber com quem ela mexeu, a vagabunda da sua esposa nem precisa andar (...) cadeirante vai ser ótimo para ela (...) de uma coisa você vai ter certeza na tua vida, eu não vou deixar isso barato, e eu vou pegar, vou pegar Roberto e quando eu pegar filho da puta eu vou deixar uma cicatriz na cara da tua filha para ela saber com quem ela se meteu (...) se prepara meu amigo, que agora o foco é você e a tua família (...) agora meu bem, sou eu, você a vagabunda da tua esposa e a cadela no cio da tua filha (...) eu quero ver se você vai ter condições de aguentar e se você infartar meu bem, privilégio teu, porque se você ficar vivo você nunca viu nada igual do que vai acontecer, eu vou deixar viva Roberto, mas vou deixar com um presentinho para nunca mais passar no meu caminho (...) eu vou acabar com a raça de vocês, o único que não vou mexer é com o pobre do Mateus, o restante se prepara (...) se eu pego a Cadela da tua filha eu mato ela no soco seu porra, então você presta bem atenção, guenta calado, se vocês piarem eu vou para Alta Floresta e meto uma bala na cabeça de cada um,
você acha que eu vou ser presa? Quem tem dinheiro tem o mundo
(...) eu vou dar um pau nas duas, mexeu comigo vai levar pau te qualquer forma (...) talvez eu te dê o maior presente de natal, talvez, quem sabe, mas esse ano não passa porque agora o foco são vocês (...) eu vou dar um pau nas duas e você não vai poder fazer nada, porque se você fizer alguma coisa
eu meto bala na cabeça das duas e você vai enterrar as duas porque você eu não vou matar Roberto, vou deixar você enterrar e deixar as duas como lição para cada filho da puta que mexer comigo
(...) eu vou fazer micro-ondas de você, eu vou te mostrar (...)’
- (art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP) – fls. 06 do relatório e áudios anexos;

Evento 6
. No dia
05/10/2021
, através de mensagens enviadas pela social denominada
Instagram
da testemunha
Suelen Furini
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes
‘a cadela no cio da Renata vai levar um cacete. Que ela vai ficar um ano sem pica’
(art. 147 do CP, por 2x, c.c. art. 70 do CP); - fl. 07 do relatório;

Evento 7
. No dia
05/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
da testemunha
Natália Furini
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, dizendo-lhes:
‘você vai pagar, ah vai, você e a vagabunda da sua mãe (...) você vai pagar (...) eu vou dar tanta porrada em você que
eu vou te matar filha da puta
, você e a vagabunda da sua mãe (...) escuta Renata, eu vou te dar um pau, vou rapar a sua cabeça e deixar a sua cara com um monte de sequela para quando você olhar no espelho saber com quem você se meteu, eu vou pegar a sua mãe mas vou dar tanta porrada, tanto cacete (...) eu vou te pegar filha da puta, vou acabar com a sua raça (...) eu vou te matar (...) eu vou dar um pau em vocês duas (...) eu vou acabar com a tua raça (...) você e sua mãe não me escapam, agora é eu você e ela (...) você não vai escapar dessa (...) eu vou dar um pau em vocês duas, vou dar um pau em você Renata, em você e na tua mãe, você não me escapa’
- (art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP); fl. 07 do relatório e áudio anexos;

Evento 8
. No dia
05/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
Whatsapp
comercial do trabalho da vítima
Roberto
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, dizendo-lhes:
‘você vai ver eu acabar com a vida da sua esposa e da sua filha,
eu vou matar a sua filha na porrada, eu vou dar uma pica nessa Eliza e quero ver se você é homem, seu bosta
(...) você vai pagar, você e essas cabritas, você não sabe com quem elas mexeram (...)’
(art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP); fl. 09 do relatório e áudio anexos;

Evento 9
. No dia
05/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
da testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, dizendo-lhes:
‘você se prepara cadela, que eu vou dar um pau em você, vou dar um pau na sua mãe, e dê graças a Deus por eu manter vocês duas vivas, você pode ter certeza que você não vai me escapar (...) eu vou acabar com você,
vou comer o teu rim e da tua mãe
e quero ver se você tem a capacidade de atravessar o meu caminho (...) me processa mas pode ter certeza que eu vou te pegar (...)
você vai pagar com sangue
, porque eu vou arrancar sangue de você, sua vadia, de você e da filha da puta da tua mãe (...)
eu vou arrancar a tua garganta
, quero você se você é mulher para me peitar, agora eu te pego, eu vou aparecer aí em Alta Floresta, você pode ter certeza que
eu vou te pegar de surpresa e vou te dar tanta porrada
, tanta porrada para você saber o seu lugar, eu vou dar um pau nela e na vagabunda da mãe dela’
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP); fl. 09 do relatório e áudio anexos;

Evento 10
. No dia
06/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘nada me intimida, você vai pagar, você e a cadela da sua mãe, você já está sendo monitorada,
seu pescoço já me custou 40 mil
, fofa,
já temos hora e data
, eu vou dar um pau na vadia da sua mãe (...) sua cara vai receber uma bela tatuagem, eu vou quebrar a sua cara, tirar dente por dente, vadia, você mexeu com a pessoa errada (...) sua cara vai ficar linda depois do pau que eu vou dar, na sua e da vagabunda da sua mãe, vou te pegar cadela, vou te pegar vagabunda, agora você vai pagar caro cadela’
– fls. 14/15 do relatório anexo (art. 147 do CP, por 2 vezes, c.c. art. 70 do CP);

Evento 11
. No dia
06/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a vítima
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘
é pra rir, me prenda, vem me prender querido
, que dozinha, que medo, aproveita e pede danos morais, quebrado, aproveita e coloca (enviou print do perfil da TV Nativa) que medo,
ué você não era o macho, agora pede medida protetiva, tá cagando nas calça
, eu faço o que eu quiser e vou dar um pau na cadela da sua filhinha e na vagabunda da sua esposa, me infernizaram agora aguenta, manda mais,
vem me prender
, tadinho, ele tá com medo, manda mais (...) tô te esperando tio,
só que te garanto que daí você não sai, lembre se de uma coisa bala não tem CPF, suas vadias me infernizaram 5 anos agora sou eu e vou pegar você
não conhece minha família (...) hein
pede pro juiz me ligar ou mandar sinal de fumaça
, eu não vou parar, me prenda’
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP) – fls. 11/13 do relatório anexo;

Evento 12
. No dia
06/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a vítima
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘já já teremos
dois enterros de caixão fechado’
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP) – fls. 10 do relatório anexo;

Evento 13
. No dia
08/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘Roberto, você acha que eu vou colocar a mão em merda? Rsrs sério! Meu bem!
Com 40 min faço a festa! Bala não tem CPF e em uma cidade em que todo mundo tem seu preço, outra intimação?
(...)
Você acha que um processo me para? Que vexame hein Roberto, medida protetiva funciona?
Sério? Tanto feminicídio (...)
eu não sujo minhas mãos, tudo tem suas consequências
, acredito que o Matheus tem amadurecimento pra ficar órfão’,
‘velório vai ser de caixão fechado’
, ‘me explica, você pode se proteger? Afinal
tiro é na cabeça pra não ter erro
, já me diverti o suficiente, agora é execução (...) em breve meu bem, na surpresa, você ter o inferno na tua vida através de mim, assim fica muito evidente, não acha rsrs quem subestima as pessoas acaba em um caixão (...) tudo que faço é calculado, tô fitando sua filha, a vadiazinha, e a vagabunda da sua esposa há anos, entra com danos! Amo dar esmola pra favelados e por hora você terá paz mas anda com cautela, beijo meu bem até
em AF tem BALA PERDIDA
(...)’
- (art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP) – fl. 21/24 do relatório anexo;

Evento 14
. No dia
09/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna, dizendo-lhe:
‘avisa a cadela da vagabunda da sua amiguinha que ela vai levar, que ela pode ficar tranquila que eu vou pegar ela,
só que não eu com minhas proprinhas mãos
, já tem hora e data para isso, eu adoro colocar pilha na pessoa e
você acha que eu tenho medo, do q? De um processo de pequenas causas?’
- (art. 147 do CP) – fl. 25 do relatório anexo;

Evento 15
. No dia
10/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas Renata Dias Santana Ticianel e Eliza Dias César Santana, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘
eu vou te matar com requinte de crueldade
, agora cadela, você irá vir!
Eu vou estourar seu ânus
. Vc vai pagar! Vc e a vagabunda da tua mãe! Eu vou matar essa maldita na paulada! (...) aproveita kenga, o natal! Porque vadia é seu último! Você vai pagar! Você e a cadela da sua mãe. Bando de corna (...)’
. (art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP) – fl. 25 do relatório anexo;

Evento 16
. No dia
10/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘só falta eu pegar cada uma e dar um pau, um pau para colocar numa vala (...) vai doer Roberto, vai doer e você vai junto filho da puta (...) você vai ser homem para apanhar (..) eu vou pegar a cadela da Renata, eu vou pegar na tua frente (...) você se prepara vagabundo e eu vou pegar as duas,
as duas vão chorar de tanto levar pica
e você vai levar porrada vagabundo e eu não tô brincando não (...) aproveita seu último natal em família, tô te esperando (...)
cabeças irão rolar
(...) você pode me chamar de louca, mas aí você vai estar todo arrebentado e
enterrando a sua filha e a sua esposa
(...) se prepara vagabundo, porque eu vou pegar as duas e as duas vão chorar de tanto levar pica e você vai levar porrada vagabundo e eu não tô brincando não (...) vão pagar e caro, aqui se faz, aqui se paga, aproveita o natal, será o último em família’
. (art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP) - fl. 26 do relatório e gravação de tela anexa;

Evento 17
. No dia
11/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Moisés Roberto Ticianel
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente dizendo-lhes:
‘eu vou matar você Renata! Estuprada! A cabeça sua e da sua mãe ficam de troféu pra mim! Teremos velório! Seu da vagabunda da sua mãe e do bosta do seu pai! Eu não vou parar, vou te atacar até o dia da sua morte, vagabunda, tô te esperando querida, priminha, aproveita sua paz até o natal que vou te pegar cadela no cio, você sua mãe e seu pai, as cabeças já foram pagas (...) aguenta cadela que vou adorar ver você ter o ânus estourado você e a veia da sua mãe’
- (art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP) - fl. 27 do relatório anexo;

Evento 18
. No dia
16/10/2021
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Natália dos Santos Furini
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna, dizendo-lhe
‘vou estourar teu cu’
- (art. 147 do CP) - fl. 27 do relatório anexo;

Evento 19
. Nos dias
12
e
13/12/2021
, através de mensagens enviadas pela social denominada
Facebook
da testemunha
Mateus de Jesus Santana
, irmão da vítima Renata e filho de Eliza, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhes:
‘O pau vai torar. A tua mãe vai saber com ela se mete’. ‘Eu vou pegar a cadela da sua irmã e a vadia da sua mãe (...),
vão ser estupradas e espancadas’
, ‘sua irmã tá com medinho, tadinha, quando ela tiver uivando de dor de ser estuprada vai arrombar o anus dela. Eu vou pegar’,
‘O Mateus avisa a puta da tua mãe que vou estourar o ânus dela, vagabunda, quem vai proteger ela? O bosta do seu pai’
(art. 147 do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP) - fl. 28 do relatório anexo;

Evento 20
. No dia
11/01/2022
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a testemunha
Tainara Silvano
, prima da vítima Renata, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
, sua prima paterna, tia por afinidade e tio materno, respectivamente, dizendo-lhes:
‘(...) dentro do inferno que eu vou colocar ela, você pode ter certeza que essas vagabundas vão levar e vão levar muito, não é pouco não pelo o que elas aprontaram (...) quero ver quem vai ser a pessoa que vai me impedir o que eu vou fazer, ela não conhece minha família mas ela vai conhecer,
avisa para a bonita que não adianta entrar com processo a gente resolve nossas coisas tête-à-tête
(...) e se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé, a gente sobe para favela chamada Alta Floresta (...) fala para ela colocar óleo no couro dela, que do couro dela eu vou tirar tira, dela, da mãe dela e do pai dela (...) avisa para ela que vai ter, não adianta se esconder, fechar Facebook, bloquear conta de Instagram que no meu caso é tête-à-tête e
eu não tenho medo de polícia muito menos de processo
, que quando mexem comigo e com a minha família a lei sou eu e daqui a pouco ela vai saber como a gente resolve esses problemas’
- (art. 147 do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP) – gravação de tela anexa;

Evento 21
. No dia
12/01/2022
, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
para a vítima
Roberto de Jesus Santana
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Eliza Dias César Santana
e
Roberto de Jesus Santana
, sua prima paterna, tia por afinidade e tio materno, respectivamente, dizendo-lhes:
‘você se prepara que esse vai ser o seu ano Roberto e eu não vou parar enquanto não arrancar o couro da Eliza e da Renata, e o teu filho da puta (...) eu quero ver se você é homem Roberto pra me enfrentar armada dentro da tua loja,
eu quero ver um policial de merda dentro dessa cidade me peitar
, peitar uma Antonielo filho da puta, eu quero ver você me encarar seu porra que se esconde atrás de um processinho, filho da puta e acha que eu tenho medo, filho da égua, eu não tenho medo de nada e nem de ninguém, filho da égua (...) ela vai colocar a mão na puta que pariu porque eu vou acabar com a vida dessa desgraçada, e com a tua filha da puta e com a puta que você pariu (...) agora você vai ter que me engolir filho duma égua, porque agora eu vou para essa vila e vou acabar com a sua raça e você vai ver quem é minha família, seu bosta, você vai ver quem são os Antonielos, seu filho duma puta, seu vagabundo de merda (...) estufa seu peito pra falar que é homem agora, seu merda, que se esconde em um processinho de merda, com restrição,
você não vai ter restrição porra nenhuma
, porque eu
sou juíza leiga
e
minha família tem dinheiro para dar com rodo
(...) você vai engolir Roberto porque eu vou te dar um cacete (...) eu vou matar a sua esposa, filho da puta, na tua frente, e quero ver Roberto se você me assusta com um
b.ozinho de merda
, você não é ninguém dentro dessa cidade podre de Alta Floresta, eu vou te mostrar quem são os Antonielos e eu vou te mostrar onde vocês vai parar (...) porque se você tiver dignidade você vai enfiar uma bala na tua cabeça porque eu vou acabar com teu nome (...) eu vou colocar sua mulherzinha vagabunda (...) na cova e vou fazer a sua filha engolir porra de zé droguinha, ou eu não me chamo Daiane (...) e não adianta falar que eu sou louca que não vai me impedir, não adianta você me denegrir (...) eu vou acabar com a raça da tua filha (...) e com a vagabunda da tua esposa (...) eu vou enterrar ela nem que seja viva. Eu vou acabar com você e a bosta da sua família invejosa do caralho. Cadê você em Campo Grande, Roberto? Cadê a sua filha e sua esposa se fazendo de vítima? (...) tá doendo na hora que eu der porrada na cara dessa desgraçada e tirar cada dente na porrada e eu quero ver quem vai me impedir, eu quero ver seu porra, eu quero ver seu filho duma puta, porque eu vou acabar com tua raça, eu vou acabar com a tua filha que me perseguia dia e noite (...) tá com medinho priminha! Cadela no cio! Corna! Você tá fudida pilantra, sua merda, vagabunda, eu vou te pegar cadela, vagabunda, você tá fudida sua puta, eu vou te matar no soco, vadia. Você vai processar o caralho, vadia de merda, depósito de porra, piranha, cadela (...) ninguém vai te proteger vadia, agora se prepara, no meu lombo, que eu vou atrás de você, cadela. Quer se meter no meu caminho, eu destruo, avisa as Furinis. Duvida? Assinei protocolo de denúncia, Cadela, que a polícia federal foi acionada, você vai morrer vadia, puta, ajuda quando você estiver no baú, cadela, vai lá na polícia (...) você acha que você me intimida com processo de merda, Renata? Você acha que você me intimida sua puta? Vagabunda? (...) vocês vão engolir porra, Renata, por ter mexido comigo, filha da puta e não adianta se fazer de coitadinha e falar: ‘ah ela é louca’ porque não vai adiantar, não vai amenizar nem sequer evitar que eu faça o que vou fazer com você, piranha, puta, vagabunda (...) eu vou acabar com a tua raça sua vagabunda e você não tem aonde se esconder porque não vai ter ninguém que vai ter coragem de me peitar para te proteger, filha da égua, e o processo não vai adiantar porra nenhuma na hora que você estiver de baixo da terra, filha da puta porque você vai ver o que eu vou mover contra você (...) eu vou te pegar Renata e vou acabar com a tua raça para você nunca mais incomodar ninguém na face da terra (...) vai voltar pro lugar de onde nunca deveria ter saído (...)’
- (art. 147, caput, do CP, por três vezes, c.c. art. 70 do CP) – gravação de tela e relatório anexos;

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado, a denunciada
DAIANE
é
prima
da vítima
Renata Dias Santana Ticianel
e
sobrinha
das vítimas
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias Santana
, os quais são genitores de Renata, e
sempre tiveram uma boa relação familiar
, até que em
meados do ano de 2007
a denunciada foi residir no Estado de Mato Grosso do Sul, quando então
Renata
continuou a manter contato através de
e-mail
.

Ocorre que, no mês de
janeiro do ano de 2008
, a denunciada
interpretou equivocadamente
um
e-mail
encaminhado pela ofendida Renata onde, dentre outras informações,
ela perguntava sobre o mercado de trabalho na cidade de Campo Grande/MT e sobre a possibilidade de fazer-lhe uma visita
, ocasião em a denunciada passou a alterar a verdade dos fatos e utilizar de tais argumentos para proferir xingamentos, calúnias, difamações e perseguição contra a ofendida até os dias de hoje, ou seja,
após passados mais de 13 anos dos supostos
‘fatos geradores’
.

Segundo informado, desde então, há anos a ofendida e seus genitores sofrem com
a perseguição obsessiva, difamação, injúria, ameaças, perturbação e violência psicológica por parte da denunciada
, via internet (redes sociais e WhatsApp), sendo que os ataques também são realizados por
DAIANE
a pessoas próximas da ofendida, tais como o marido da vítima Renata e também a seus amigos Suelen Furini Portugal e Natália dos Santos Furini, para tanto,
DAIANE criou diversos perfis falsos no Instagram e Facebook, em seu nome e em nome de terceiros
.

Ainda, constatou-se que
a agressora descobriu o local e o contato de trabalho da vítima Roberto de Jesus Santana
, encaminhando vários áudios na conta de Whatsapp pertencente à empresa, realizando injúria, violência psicológica e ameaças de agressão e morte contra a vítima Roberto, Renata e Eliza, através de diversos números diferentes, sendo que, após um número ser bloqueado, outros são adquiridos por DAIANE, dando continuidade à ação criminosa, causando, ainda, embaraços e perturbação no exercício da profissão de Roberto.

Os ofendidos informaram que a denunciada DAIANE
passou a persegui-los reiteradamente
(Perseguição/Stalking)
desde meados do ano de 2011
, ameaçando suas integridades físicas e psicológicas, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades, o que se intensificou-se nos últimos meses, onde
DAIANE
passou a
enviar várias mensagens para seus números e perfis pessoais
, além de mensagens para amigos da ofendida Renata e para o celular da empresa onde Roberto labora, fatos estes que deram origem a
ação penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007
em trâmite neste juízo.

Assim, conforme consta dos áudios e mensagens anexas, os ofendidos recebem com
frequência diversas mensagens com teor ofensivo
, onde
DAIANE
profere xingamentos e ameaça causar mal injusto e grave às vítimas e, segundo relatos iniciais prestados pela vítima Renata, a versão apresentada por
DAIANE
para justificar os ataques se baseia em
04 alegações
:
a)
que a vítima teria pedido e
exigido emprego
para ela, tendo lhe enviado um currículo e que a genitora da vítima teria pressionado a mãe dela para que fosse providenciado o referido emprego, bem como que
a genitora da vítima teria questionado sobre sua vida financeira
;
b)
que a declarante
teria ‘dado em cima’ de um namorado dela
, sendo tal pessoa desconhecida pela ofendida;
c)
que
a declarante a insultava
quando ela ainda morava nesta comarca (há muitos anos); e
d)
que
a vítima a persegue desde que foi embora para Campo Grande/MS
.

Ocorre que, conforme consta dos relatos e documentos que instruem o presente, os relatos são inverídicos e
fantasiosamente criados
pela denunciada DAIANE com a finalidade de
denegrir a imagem e reputação da ofendida perante a sociedade
, além de abalar psicologicamente os ofendidos, que há anos não respondem as mensagens e evitam qualquer contato com a denunciada.

De fato, os ofendidos há anos recebem mensagens, direcionados em especial à Renata, onde a denunciada sempre realiza os
mesmos ataques virtuais
, proferindo xingamentos, difamações e ameaçando causar mal injusto e grave à referida ofendida e, conforme o teor das mensagens, sempre se trata dos mesmos assuntos e motivos.

Denota-se que nas datas acima mencionadas, sempre através de mensagens via aplicativo Whatsapp ou através das redes sociais denominadas
Facebook
e
Instagram
, a denunciada perseguiu, de forma reiterada, os ofendidos Renata, Roberto e Eliza e ameaçou as vítimas de causar mal injusto e grave, afirmando que contratou pessoas para estuprar e matar as vítimas Renata, Roberto e Eliza, inclusive afirmando que tais executores pertenceriam a uma organização criminosa, conforme ameaças já descritas individualmente na presente denúncia.

Consta ainda que nos dias
29/09/2021
e
30/09/2021
a denunciada criou constas fakes no
Facebook
e
Instagram
com fotos pessoais e se identificando como sendo as vítimas Renata, Eliza e Roberto, atribuindo-se falsa identidade para causar dano às referidas vítimas, inserindo legendas com conteúdo de cunho difamatório, perturbando, novamente, suas esferas de liberdades ou privacidade e tornando público inverdades que afetaram o psicológico dos ofendidos, além de proferir diversas ameaças de morte.

Assim, apesar das graves ameaças e ofensas recebidas, há anos, por Renata, por parte de DAIANE,
a vítima sempre preferiu somente bloqueá-la nas redes sociais
, não julgando necessário o acionamento das autoridades.

Todavia, tal situação chegou a um limite, gerando real
temor de que a denunciada venha para esta cidade de Alta Floresta e cumpra com as promessas de causar mal às vítimas,
além de tais atos estarem prejudicando a vida familiar e profissional destes e dos demais familiares e amigos da vítima Renata, os quais são ameaçados e incomodados pela denunciada através de incessantes mensagens de áudio e texto encaminhadas através do
WhatsApp
e
Instagram
.

Não mais suportando a perseguição reiterada, habitual e contínua da denunciada e as ameaças de morte proferidas, estando abalada sua saúde psicológica, os ofendidos manifestaram o desejo de representar criminalmente contra a denunciada DAIANE, conforme termos anexos”.

Conquanto extensa, fiz questão de transcrever quase na íntegra a peça acusatória ofertada, para melhor compreensão dos fatos.

Convém salientar que a paciente responde outra ação penal por fatos semelhantes
[2]
, ocorridos entre
1o/4/2021
e
22/9/2021
, que também transcrevo abaixo para demonstrar que a conduta delituosa na qual foi decretada a prisão preventiva, em tese,
não se trata de um fato isolado
no contexto familiar da paciente,
verbis
:

“
FATO 1o
: a acusada, entre
01.04.2021 e 22.09.021
, através de
mensagens e áudios encaminhados
pelas redes sociais e aplicativo de mensagens pertencentes às vítimas e a terceiros, perseguiu
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
,
ROBERTO DE JESUS SANTANA
e
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
, reiteradamente,
ameaçando-lhes a integridade física e psicológica
, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades ou privacidade;

FATO 2o
: nas mesmas circunstâncias, a acusada, entre
29.07.2021
a
22.09.2021
, causou dano emocional a
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, e
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento destas, mediante ameaças, constrangimentos, humilhações, ridicularizações, causando-lhes prejuízo à saúde psicológica;

FATO 3o
: no dia
01.08.2021
, através de mensagens através da rede social, a acusada, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, dizendo-lhe:
‘o cacete que deveria ter lhe dado quando começou a me perseguir tá com juros e de repente você volte ao inferno’
;

FATO 4o
: a acusada, no dia
05.08.2021
, através de mensagens através da rede social denominada
Instagram
, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, dizendo-lhe:
‘se você não calar a tua boca sua
puta
,
favelada
, vai ver o pau que vai levar, invejosa, psicopata, agora se esconde, sua merda, seu bosta, quero ver se você me enfrenta, biscate, você vai me pagar, fica tranquila’
;

FATO 5o
: no dia
07.08.2021
através de mensagens através da
rede social
enviadas ao perfil de
Suelen Furini Portugal
, amiga da vítima, a denunciada ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, dizendo-lhe:
‘o que é seu tá guardado meu anjo, vamos acertar nossas contas’
;

FATO 6o
: a acusada, em
07.08.2021
, através de mensagens através da rede social ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, dizendo-lhe:
‘eu vou te dar um cacete, você não escapa’
e
‘piranha, invejosa, cadela, vagabunda, biscate, invejosa, vou te dar um pau cadela (...) quero ver quem vai te proteger imunda, manda um abraço pra vadia da sua mãe, a biscate eu te pego, se te pego’
;

FATO 7o
: no final do mês de
agosto de 2021
, através de mensagens através do aplicativo de mensagens
Whatsapp
, a denunciada ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
,
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
E
ROBERTO DE JESUS SANTANA
dizendo-lhes:
‘eu vou para Alta Floresta e te coloco numa vala’
, ‘eu faço um dossiê da Renata e exponho na mídia’, ‘se eu pegar sua filha eu dou tanta porrada nessa desgraçada, faço ela engolir o sangue dela, que ela vai ver o resto da vida com quem ela se meteu, deixo hematoma nessa desgraçada e quero ver você cantar de galo comigo que eu faço você (Roberto) assistir a cena’; ‘você não sabe com quem você está falando,
se você quer me processar meu bem, fica à vontade mas se você vai estar vivo para finalizar o processo é outra coisa’
, ‘educa suas cabritas a não falar o meu nome que no dia que eu acordar com o pé esquerdo eu fecho essa cidade e mato vocês e eu não tô brincando não, você acha que eu tô brincando, hein?’
;

Fato 8o
: a acusada, no dia
05.09.2021
, através de mensagens ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
ROBERTO DE JESUS SANTANA
dizendo-lhe:
‘eu vou acabar com sua raça, nem emprego você consegue em alta floresta e você pode ter certeza Roberto que eu faço você cavar a sua cova para você ir para a vala e você não tá falando com qualquer uma não seu bosta’, ‘eu não sou mulher de ameaçar seu vagabundo, eu intimido e executo, eu sou corajosa’, ‘se for me processar meu querido, capricha porque o que eu vou ter pra você e para sua família, você pode ter certeza que eu te tiro da cidade para você não ter para onde ir’, ‘eu acabo com a pessoa em 3 segundos’, ‘da próxima vez, Roberto, que você ameaçar a mim e alguém ligado a mim, da minha família, que vai processar e fazer um escândalo e não realizar, filho, eu te mando para onde você e sua irmã nunca deviam ter saído, do inferno (...) da próxima vez que você entrar no meu caminho vem com tudo (...)’
;

Fato 9o
: em
13.09.2021
, através de mensagens através da
rede social
, a denunciada, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
e
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, dizendo-lhes
‘eu prometo eu cumpro, arrancar o couro das duas (...) cala a boca da sua filha porque eu vou arrancar o couro de vocês (...) eu vou dar um pau em você e na sua filha’
;

Fato 10o
: no dia
14.09.2021
, através de mensagens através do aplicativo de mensagens, a acusada, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
E
ROBERTO DE JESUS SANTANA
, dizendo-lhes:
‘escuta bem o que eu vou te dizer, rala o meu nome da tua boca porque o dia que eu amanhecer com o pé esquerdo’ ‘eu vou até você e vou te deixar viva que eu quero que você olhe todos os dias para todos os hematomas que eu te deixar, você entendeu?, porque não tem ninguém neste mundo que te proteja de mim’ (...)
‘Renata, se você tivesse vindo para campo grande eu acredita que já taria fazendo uma década do seu falecimento’
, ‘você acha que alguma coisa me impede de fazer aquilo que eu quero Renata?’,
‘você vai vim para Campo Grande para a gente resolver isso ou eu vou ter que ir para Alta Floresta?’
, ‘você entendeu, porque daqui para frente eu não vou ter paciência com absolutamente nada, você acha que eu vou mandar mensagem ameaçando?,
bebê, eu vou te fazer uma surpresa tão linda que você vai pedir clemência por nunca ter me incomodado na vida’
;

Fato 11o
: em meados do mês de
agosto de 2021
e no dia
14.09.2021
, através de mensagens através da rede social denominada a denunciada ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, dizendo-lhe em uma publicação aberta:
‘Renata se eu te pegar eu arranco seu couro, vou enviar as mensagens que você enviou pro meu namorado no teu rabo (...) o recado foi dado, vou arrancar seu couro’
;

Fato 12o
: no dia
20.09.2021
, através de mensagens através do aplicativo de mensagens, a acusada, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL, ROBERTO DE JESUS SANTANA
E
ELIZA DIAS CÉSAR SANTANA
, dizendo-lhes:
‘escuta filho da puta, escuta muito bem, se você não calar a boca dessas duas, dessas vagabundas, a gente vai levar isso as últimas consequências (...) quero ver se você vai aguentar as buchas que você vai levar e você não está falando com qualquer uma não’, ‘se eu sonhar que vocês estão falando meu nome na cidade, vocês vão ter que vim aqui, você e o caralho dessa vagabunda da desgraça da sua esposa e da puta da sua filha aqui em Campo Grande e daqui não vão sair não’ ‘eu vou te mostrar como se intimida alguém do seu tamanho’,
‘se eu matar os três eu vou atrás de quem me encheu o saco, eu posso até deixar viva a Renata e a Eliza, mas você não Roberto, você vai ser o exemplo para todo mundo calar a boca, eu sou capaz de tudo filho da puta’
, ‘a casa não vai cair não,
agora é vala
, sua filha não formada em direito não?
Das coisas que eu posso alegar e responder em liberdade’
, ‘no dia que me vê no surto você vai ver a sua irmã no caixão junto com o seu cunhado e César de chaveirinho do lado (...)
eu faço justiça com as próprias mãos
, se eu faço isso com eles você não tem noção do que eu faço com a vagabunda da sua esposa e a biscate da sua filha, quer me processar fica à vontade’, ‘quando eu enfiar uma bala no meio da sua cabeça você vai falar para ela me salvar, aí vai ser tarde demais’
;

Fato 13o
: a acusada, no dia
20.09.2021
, através de mensagens através da rede social enviadas ao perfil de
Suelen Furini Portugal
, amiga da vítima, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
, dizendo-lhe:
‘avisa a vítima, a coitadinha, se ela não calar a boca eu vou tirar o couro dela que eu deveria ter tirado quando ela começou a me ofender por ciúmes, inveja (...) esse é meu último aviso que do próximo eu vou pegar ela e vou dar um pau nela e avisa para ela que não adianta chorar no colo do papai dela não (...) e do maridinho dela (...) não vai ter para onde ela fugir não, avisa para ela calar essa boca’ (...) ‘o negócio é o seguinte, agora sou eu e ela, não vai ter ninguém para defender ela e ninguém para me impedir, ou ela cala a boca que eu vou dar um pau nessa desgraçada, eu deveria ter dado esse pau nela há mais de 10 anos, assim ela tinha aprendido com quem ela tá lidando’
;

Fato 14o
: No dia
22.09.2021
, através de mensagens através do aplicativo de mensagens denominado
Whatsapp
de
Natália dos Santos Furini
, amiga da vítima, a denunciada ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
RENATA DIAS SANTANA TICIANEL
E
ELIZA DIAS SANTANA
, dizendo-lhes:
‘escuta Eliza, eu não sou mulher de ameaçar e não cumprir, filha da puta’,
‘se eu pisar em Alta Floresta eu vou arrancar o teu couro e o couro da Renata’
, ‘escuta bem o que eu tô te falando’, ‘some, mexe com quem você aguenta, eu não sou mulher de ameaça não, eu vou arrancar o teu couro e da tua filha’,
‘se eu for para Alta Floresta, eu vou, e eu não vou sozinha, eu deixo a fazenda da minha família sem um peão, eu levo todo mundo, e ai eu faço você engolir essas mensagens que a Renata mandou para o meu namorado, e faço seu marido engolir, porque assim meu bem, vocês me ameaçaram e não cumpriram, eu ameaço e eu cumpro
(...)’
.

A Promotoria de Justiça de Alta Floresta aditou a denúncia para incluir também o crime de desacato, nos seguintes termos:

“
Fato 15
. No dia
06/10/2021
, por volta das 19h20min, através de mensagem pelo aplicativo
WhatsApp
, no momento do cumprimento do mandado de intimação e citação, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
desacatou funcionário público (Oficial de Justiça) no exercício da função.

Consta que nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, a denunciada desacatou a servidora pública, Ariane Chianesi Borges, no momento em que esta deu cumprimento ao mandado de citação e intimação da denunciada, o qual foi proferido pelo juízo da 5a Vara desta Comarca de Alta Floresta/MT, com os dizeres:
‘fofa de onde se intima por Whats meu bem,
sou juíza leiga meu anjo
, perde tempo não, volta pro seu mundinho, amore aguardo intimação viu (risada), número particular? Gente, você se formou onde? Meu bem, perde seu tempo, faz o seguinte, envia intimação por instagram (risadas) bjo,
salva e anexa burra do cão
, eu sou formada em uma puc’
, menosprezando aquela servidora pública”.

Por ocasião do recebimento da exordial acusatória da
primeira ação penal
, de n. 1005691-42.2021.8.11.0007, a autoridade coatora impôs à paciente as seguintes medidas cautelares:

A) Proibição de DAIANE de se aproximar de RENATA DIAS CESAR SANTANA, ELIZA DIAS CESAR SANTANA, ROBERTO DE JESUS SANTANA, MOISÉS ROBERTO TICIANEL, JOÃO GABRIEL DAN LOPES, SUELEM FURINI PORTUGAL e NATÁLIA DOS SANTOS FURINI, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros;

B) Proibição a DAIANE de
manter contato
(pessoalmente ou por interposta pessoa) com RENATA, ELIZA DIAS CESAR SANTANA, ROBERTO DE JESUS SANTANA, MOISÉS ROBERTO TICIANEL, JOÃO GABRIEL DAN LOPES, SUELEM FURINI PORTUGAL e NATÁLIA DOS SANTOS FURINI, por
qualquer meio de comunicação
, inclusive e a ainda que por meio de perfis criados que não indiquem o nome da acusada;

C) Obs.: deverá haver advertência, quando da intimação, de que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do art. 282, § 4o, do CPP.

Entretanto, ao que parece,
mesmo depois de intimada
, a paciente
deliberadamente
descumpriu as medidas impostas, conforme narrativa do boletim de ocorrência registrado pela vítima,
Renata Dias Santana
, que deu origem à segunda ação penal, na qual foi decretada sua prisão preventiva:

“
III DO PEDIDO DE PRISÃO

III.1 SÍNTESE DO CENÁRIO

O Ministério Público apresentou denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva da denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
.

Escorando-se no art. 282, §4o, art. 313, I e III, todos do CPP, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

III.2 DA PRISÃO PREVENTIVA

[...]

Em relação à autoria, o apontamento para a denunciada se deu a partir das declarações das vítimas.

Portanto, há suficiente conjunto indiciário acerca da autoria.

Além disso, tem-se a incidência do art. 313, I, do CPP (penas superiores a 4 anos).

Quanto ao fundamento da prisão, restam evidentes a
garantia da ordem pública
,
conveniência à instrução criminal
e assegurar a
aplicação da Lei Penal
.

[...]

O primeiro constitui-se em fundamento vinculado ao chamado
periculum libertatis
do investigado/réu.

[...]

Do apresentado, conclui-se, simplificadamente: a prisão preventiva para a garantia (ou por conveniência) da instrução criminal vincula-se a ações do investigado/réu que estejam (ou que haja indicativo provável de virem a estar) atrapalhando a instrução criminal, aqui entendida a fase de proposição, aceitação, produção e discussão probatória.

[...]

Da análise de todo o cenário, nota-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas em relação à denunciada, até mesmo porque noticiou-se
o reiterado descumprimento de medidas cautelares já fixadas no bojo da ação penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007, bem como a prática de novos delitos em face das vítimas
, devendo ser decretada a prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4o do CPP.

Além disso, ganha lugar a aplicação da lei penal, em risco com a liberdade da denunciada, pois demonstra não se preocupar em atender ao que foi determinado, porquanto insiste em não cumprir as medidas cautelares diversas da prisão.

Neste caso, o que se tem é Ação Penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007 em andamento em desfavor da acusada, na qual decretou-se as seguintes medidas cautelares:

[...]

Nota-se que
as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação à requerida
, até mesmo porque noticiou-se o descumprimento de medidas cautelares diversa da prisão, devendo ser imposta outra medida cautelar em cumulação, isso nos termos do art. 282, §4o do CPP.

Entretanto, mesmo regularmente intimada acerca das medidas cautelares impostas, a denunciada continuou mantendo contato com as vítimas e, ainda, foi denunciada na presente ação penal por, em tese, ter perpetrado novos crimes.

Além disso, o Ministério Público juntou os autos TCO n. 0001671-32.2021.8.12.0028 em trâmite na Comarca de Bonito/MS, no qual há relatos de práticas semelhantes relacionado a outras vítimas.

Significa, portanto, que a autuada, no bojo da Ação Penal,
desrespeitou seus deveres de vinculação ao processo
e demonstrou que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas e suficientes no caso concreto. Isso porque após ser ofertada a Denúncia nos autos n. 1005691-42.2021.8.11.0007
continuou ameaçando as vítimas de morte
, o que ensejou nesta ação penal.

Remetendo-se à argumentação do Ministério Público, sublinhando a questão da moradia, o que se tem é o (aparente)
total desrespeito
de Daiane
em relação aos procedimentos judiciais
.

Por isso, tem-se como incidente pelo menos um dos fundamentos do art. 312 do CPP, ganhando lugar a aplicação da lei penal.

É certo que, em geral, a aplicação da lei penal se vincula à percepção de fuga, com indícios concretos disso. E com isso se concorda. Não obstante, o termo
‘aplicação da lei penal’
não possui, pelo menos não se concorda que deva ser assim, apenas essa conotação. Há também, em seu conceito, elementos relacionados à fidelidade de alguém à ordem normativa.

Por isso, sublinhando o conceito que se dá ao fundamento
‘assegurar a aplicação da lei penal’
, conclui-se que a liberdade de Daiane põe em risco tal aspecto procedimental.

As medidas cautelares diversas não parecem ter o condão de impedir os resultados não desejados da prisão, de sorte que a prisão preventiva é necessária sobretudo com o escopo de
resguardar a integridade física e psicológica das vítimas
, mormente a fim de evitar a prática de crime mais grave.

Com efeito,
a denunciada é pessoa que revela periculosidade
e demonstrou que, em liberdade, há risco concreto para as vítimas.

Por essas razões não há dúvidas de que a prisão cautelar é necessária, sendo insuficiente a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão, por estarem nitidamente presentes os requisitos previstos nos artigos 282, §4o, 312 e 313, todos do CPP.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 282, §4o, 313, I e III do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, DECRETA-SE a PRISÃO PREVENTIVA de DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA”.

A autoridade coatora, em 19/4/2022, manteve a prisão decretada, haja vista a inexistência de alteração da situação fática.

Conquanto assista razão à autoridade coatora, ao salientar que a imposição de medidas cautelares diversas não se mostraram suficientes para inibir o ímpeto delituoso da paciente, pois, além de descumpri-las, voltou a praticar os mesmos fatos delituosos pelos quais havia sido anteriormente denunciada, entendo plausível a substituição da prisão preventiva.

Não ignoro a gravidade [e a reiteração] dos fatos imputados à paciente, porquanto insistentemente vem ameaçando, importunando e perseguindo as vítimas [prima e tios].

Também não se olvida a seriedade do tom das ameaças [inclusive de morte] proferidas, dos xingamentos gratuitos e das expressões de baixo calão pronunciadas, demonstrando claramente não se intimidar pelas medidas protetivas outrora deferidas em favor das vítimas, assim como o menosprezo pelas decisões judiciais e pelo trabalho do oficial de justiça responsável por sua intimação.

Entretanto, a paciente encontra-se cautelarmente segregada desde
10/3/2022
, ou seja, há pouco mais de mês, e atualmente reside atualmente em outro Estado da Federação.

Apesar de os atos delituosos que lhe foram imputados serem praticados virtualmente, isto é, por meio de mensagens encaminhadas por telefone, e com a suposta criação de perfis falsos em redes sociais, reputo conveniente oportunizar nova chance à paciente, no sentido de findar as ameaças e perseguição direcionadas às vítimas, que já perduram, segundo consta nos autos, desde janeiro de 2008, ou seja, há mais de quatorze anos, inexistindo notícia de que algum dos ultimatos tenha sido efetivamente concretizado.

Nesse diapasão, a despeito da reprovabilidade do comportamento da paciente, nada obsta a concessão parcial da ordem pretendida, podendo a prisão preventiva pode ser substituída medidas cautelares diversas, sobretudo a não aproximação das vítimas, a monitoração eletrônica e a fixação de fiança.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares ou de pessoas próximas a elas, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

(v) monitoração eletrônica por tornozeleira;

(vi) pagamento de fiança no valor correspondente a
10 (dez) salários mínimos
[CPP, art. 325, II]
, perfazendo o montante de
R$ 12.120,00 [doze mil, cento e vinte reais]
, cujo montante deverá ser depositado perante o juízo de origem;

(vii) cumprimento de todas as medidas cautelares impostas na ação penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
, salvo se por outro motivo estiver presa,
após o recolhimento da fiança arbitrada
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

Deverá, ainda,
cientificar as vítimas da decisão ora proferida
, a fim de que estas informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento por parte da paciente.

Determino, por fim, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de Campo Grande/MS, para acompanhar o cumprimento das condições impostas à paciente.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000213-19.2022.8.11.0007.

[2]
Ação Penal n. 1005691-42.2021.8.11.0007.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022